Tribunal: TJSP
Processo: 0016335-58.2007.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ção da prova pericial, justamente para verificar se a demora na realização da cirurgia, causou os danos descritos na inicial – Após a produção da prova pericial, nenhuma outra prova foi requerida – As partes se manifestaram concordando com a prova pericial apresentada – Preclusão com relação à produção de provas – Ademais, o juiz decidiu de acordo com as provas existentes nos autos – Laudo pericial corretamente complementado – Cerceamento de defesa inocorrente – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0016335-58.2007.8.26.0161; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Costa Netto

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Cerceamento de defesa – Pedido de anulação da r. sentença, em razão da ausência de produção de prova oral – Cuida-se de segundo recurso de apelação com o mesmo pedido – O primeiro recurso foi acolhido para anular a sentença e determinar a complementação da prova pericial, justamente para verificar se a demora na realização da cirurgia, causou os danos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Cerceamento de defesa – Pedido de anulação da r. sentença, em razão da ausência de produção de prova oral – Cuida-se de segundo recurso de apelação com o mesmo pedido – O primeiro recurso foi acolhido para anular a sentença e determinar a complementação da prova pericial, justamente para verificar se a demora na realização da cirurgia, causou os danos descritos na inicial – Após a produção da prova pericial, nenhuma outra prova foi requerida – As partes se manifestaram concordando com a prova pericial apresentada – Preclusão com relação à produção de provas – Ademais, o juiz decidiu de acordo com as provas existentes nos autos – Laudo pericial corretamente complementado – Cerceamento de defesa inocorrente – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016335-58.2007.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante CLARICE
APARECIDA TOMAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SPDM -
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA -
HOSPITAL DE DIADEMA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016335-58.2007.8.26.0161 -Voto no 8856
2
Apelação Cível no 0016335-58.2007.8.26.0161
Apelante: Clarice Aparecida Tomal
Apelado: Spdm - Associação Paulista para O Desenvolvimento da Medicina -
Hospital de Diadema
Comarca: Diadema
Voto no 8856
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais –
Cerceamento de defesa – Pedido de anulação da r.
sentença, em razão da ausência de produção de prova oral –
Cuida-se de segundo recurso de apelação com o mesmo
pedido – O primeiro recurso foi acolhido para anular a
sentença e determinar a complementação da prova pericial,
justamente para verificar se a demora na realização da
cirurgia, causou os danos descritos na inicial – Após a
produção da prova pericial, nenhuma outra prova foi
requerida – As partes se manifestaram concordando com a
prova pericial apresentada – Preclusão com relação à
produção de provas – Ademais, o juiz decidiu de acordo
com as provas existentes nos autos – Laudo pericial
corretamente complementado – Cerceamento de defesa
inocorrente – Sentença mantida – Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 524/527, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e
condenou a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais desembolsadas pela ré no curso da ação e dos
honorários advocatícios sucumbenciais, devidos ao patrono da ré
fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva da
suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, visto que
beneficiária da gratuidade processual.
Irresignada, recorre a autora (fls. 530/532) pugnando
pelo reconhecimento do cerceamento de defesa. Sustenta que, ao
indeferir a produção de prova oral, o MM. Juiz de primeiro grau
inviabilizou a comprovação de seu sofrimento, em virtude de ter
ficado por longo período com seu útero “dependurado”. Alega que
os danos morais restaram comprovados, pois, em razão da demora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016335-58.2007.8.26.0161 -Voto no 8856
3
na realização da cirurgia, seu útero necrosou, sendo necessária a
realização de cirurgia de histerectomia, impedindo-a de ter mais
filhos. Pugna pela fixação de indenização pelos danos morais
sofridos.
Contrarrazões às fls. 536/547.
É o relatório.
Discute-se, no presente recurso, se a nova sentença
proferida deve ser anulada, em razão de cerceamento de defesa,
pela não produção de prova oral.
Segundo depreende-se dos autos, a primeira sentença
de improcedência (fls. 358/362) foi anulada pelo v. acórdão de fls.
425/427, que reconheceu o cerceamento de defesa e determinou a
realização da prova pericial, nos seguintes termos:
“Trata-se de questão central da lide, conforme inclusive se
depreende da réplica, na qual a autora salienta que “se questiona
a ausência de ASSSISTÊNCIA PÓS PARTO QUANDO O ÚTERO SE
DESLOCOU PARA FORA e não do parto em si, mesmo que seja um
problema decorrente do organismo da autora sendo provado por
agente imprevisível, A SOLUÇÃO DO PROBLEMA É QUE NÃO FOI
DADA DEIMEDIATO, CAUSANDO MUITO SOFRIMENTO À AUTORA, que
ficou por UM ANO COM SEU ÚTERO FORA DO LUGAR” (fl. 209)
E cuidando-se de matéria eminentemente técnica, era necessário
que o perito analisasse a questão posta, fundamental para o
deslinde da causa”.
Foi determinada a complementação da prova pericial,
nos termos do acórdão (fls. 456).
O laudo pericial foi apresentado às fls. 496/511.
Manifestação das partes sobre o laudo pericial (fls. 515 e
516/522).
Nova sentença de improcedência foi proferida (fls.
524/257) e novo recurso de apelação foi interposto pela autora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016335-58.2007.8.26.0161 -Voto no 8856
4
agora, pretendendo a anulação, em razão da ausência de
produção de prova oral.
Em que pesem as razões recursais, o recurso não
comporta provimento.
De fato, após a prolação do acórdão que anulou a
primeira sentença, deveria ter a apelante requerido, expressamente,
a produção de prova testemunhal. O que não foi feito. Ela se
conformou com o v. acórdão que determinou a anulação da
sentença e a complementação da prova pericial.
Apresentado o laudo pericial, ambas as partes com ele
concordaram e não requereram a produção de qualquer outra
prova.
Assim, preclusa a questão.
Ademais, a prova pericial foi complementada nos
termos determinados pelo v. Acórdão.
Logo, ao contrário do afirmado pela apelante, o
julgamento do processo sem que houvesse a produção de prova
oral não caracterizou cerceamento de defesa, pois, como já se
decidiu, “Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre
aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse sentido:
RT 305/121”.
No mesmo sentido é o pensamento do Superior Tribunal
de Justiça, in verbis: “Tendo o magistrado elementos suficientes para
o esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a
produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o
processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso
configure cerceamento de defesa” (STJ-6a Turma, Resp 57.861-GO,
rel. Min. Anselmo Santiago, j. 17.2.98, não conheceram, v.u., DJU
23.3.98, p. 178).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016335-58.2007.8.26.0161 -Voto no 8856
5
A r. sentença proferida apoia-se nas provas periciais e
documentais carreadas aos autos, suficientes para o decreto de
improcedência da ação.
Nesses termos, deve ser a r. sentença confirmada pelos
seus próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim dispõe, in verbis: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Daí por que se nega provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator